Tribunal: TJSP
Processo: 1013929-35.2014.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Policial militar ativo. "Quinquênio". Ação de rito ordinário objetivando concessão do abono de permanência (EC 20/98, art. 3o, § 1o). Ação julgada procedente em primeira instância. Acórdão que deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Estadual para, no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, determinar a aplicação do regime da

Ementa:
Recurso – Policial militar ativo. "Quinquênio". Ação de rito ordinário objetivando concessão do abono de permanência (EC 20/98, art. 3o, § 1o). Ação julgada procedente em primeira instância. Acórdão que deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Estadual para, no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, determinar a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).